Tribunal: TJMT
Processo: 0000066-17.2017.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Recurso Inominado:
0000066-17.2017.8.11.0029
Origem:
SEGUNDA VARA DE CANARANA
Recorrente:
MUNICIPIO DE CANARANA
Recorridos:
MIRIAM ARIELA EHRLICH ZATTI e OUTROS
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA
COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “A” DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal.
3. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança promovida pelos Recorridos em desfavor da parte Recorrente, na qual visava à incorporação e recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
Os Recorridos apresentaram contrarrazões e postularam pela manutenção da sentença.
É o relatório.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a R. Sentença guerreada deve ser reformada para reconhecer a prescrição da pretensão de direito dos Recorridos.
Saliento que, os Recorridos tiveram a carreira reestruturada pela Lei Municipal n. 028/2002, 030/2002 e 031/2002, que promoveram alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio.
Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 2002, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo da parte Recorrida, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.
Nesse sentido é a Sumula desta Turma Recursal Única:
“Súmula 11: O inicio do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”
Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte Recorrida encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da referida lei e a data da distribuição da demanda (10/01/2017) transcorreu e prazo superior a cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 85 do STJ.
Com efeito, o Relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de origem e reconhecer a prescrição da pretensão do direito formulado pelos Recorridos.
Em razão do teor do julgamento afasto a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, conforme dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
Intimem-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator